Tribunal: STF
Processo: AR 3138
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DESCISÃO RESCINDENDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESE DO ARTIGO 966, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Ação Rescisória.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a alegada ocorrência de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) e a consequente possibilidade de rescisão da coisa julgada ocorrida em acórdão rescindendo que não apreciou o mérito da controvérsia originária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito.



    4. Não há que se falar em cabimento da Ação Rescisória em face de decisão que, “embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente” (art. 966, § 2º, I e II, do CPC), na hipótese em que os fundamentos da Ação Rescisória, em verdade, visa reformar, ao fim, decisão que manteve demissão supostamente ilegal dos quadros da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, há muito transitada em julgado, e que não chegou a ser objeto de apreciação no acórdão rescindendo proferido, por sua vez, em sede de Ação Rescisória.



    5. Inexistência de manifesta violação a norma jurídica, capaz de conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.